Tribunal: TJBA
Processo: 8075045-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075045-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE LEITE PELLICCI FREDERICO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO JORGE

AGRAVADO: MONIQUE MONIZ BARRETO PORTELA REIS

Advogado(s)
:
MANOELA COSTA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO À MORADIA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de imissão na posse ajuizada pela parte autora perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, visando à desocupação de imóvel por ocupante não proprietário.

Concessão de medida liminar determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Interposição de agravo de instrumento pela parte ré, sustentando ausência de intimação pessoal no processo de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, tentativa frustrada de renegociação do contrato de financiamento e alegação de situação de vulnerabilidade social.

Concessão de efeito suspensivo ao recurso em decisão monocrática.

Ausência de contrarrazões pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na ação de imissão de posse, especialmente diante da alegação de ausência de urgência e do direito à moradia da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Apesar da comprovação da propriedade do imóvel pela parte autora, a concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme o art. 300 do CPC.

No caso, inexistem nos autos elementos que evidenciem risco de dano irreparável ou de difícil reparação à autora, requisito necessário para a concessão da liminar.

A desocupação do imóvel por parte da agravante e de seu filho menor às vésperas do Natal configura perigo da demora inverso, que recomenda a suspensão da medida liminar.

O processo judicial em trâmite na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, que discute vícios na consolidação da propriedade e na realização do leilão extrajudicial, reforça a necessidade de cautela, conforme o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência do TJBA orienta no sentido de que, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há razão para a concessão de tutela provisória em ações de imissão de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e provido, para revogar a decisão interlocutória e indeferir a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento: A concessão de liminar em ação de imissão de posse exige a demonstração de urgência fundada no risco de dano irreparável à parte autora, não sendo suficiente a mera prova da propriedade do imóvel, especialmente diante de alegações de direito à moradia e da existência de processo judicial anterior que discute a validade da consolidação da propriedade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
nº
8075045-19.2024.8.05.0000
, tendo como
agravante

SIMONE LEITE PELLICCI FREDERICO

e agravad
a

MONIQUE MONIZ BARRETO PORTELA REIS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .